Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703642-03.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Pugna a Apelante Amil Assistência Médica Internacional S/A pela extinção do processo, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC/15, diante da realização de acordo entre as partes (ID 37275319), o qual já foi cumprido (ID 37943868). Devidamente intimada, a Autora/Apelante confirmou a realização e o cumprimento integral do acordo noticiado e manifestou-se favoravelmente à extinção do processo, com resolução de mérito (ID 38338075). Verifico que os advogados signatários do acordo possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 33088410 e 33088359). Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo, com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, III, “b”, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator